Tribunal: TJES
Processo: 5008727-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008727-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ILZA ARAUJO MENDES
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008727-83.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARIA ILZA ARAUJO MENDES

RECORRIDO:
SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIA ILZA ARAUJO MENDES

contra a sentença proferida em
ID 6622202
do processo, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5008727-83.2023.8.08.0024, Requerente
: MARIA ILZA ARAUJO MENDES, acolho a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
da
2º Requerida:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, razão pela qual
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial em relação a
1º Requerida
: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços odontológicos. Pediu a restituição do valor de R$ 509,28 e indenização por danos morais.

Por sua vez, a administradora de cartão de crédito recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. A clínica odontológica não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais sob argumento de que houve falha na prestação dos serviços da primeira recorrida, haja vista que o tratamento odontológico contratado não foi finalizado e lhe foi negado o atendimento sem justificativa.

Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados improcedentes por ausência de provas de falha nos serviços da fornecedora de serviços.
Data venia
, a sentença merece reforma. Vejamos.

Analisando a reclamação junto ao Procon, a autora alega que firmou o contrato de prestação de serviços em junho de 2022 e que até aquela data (12/12/2022) o serviço não havia sido prestado. Porém, segundo consta na ficha de procedimentos, juntada com a contestação, nesse interregno houve atendimentos relativos à moldagem e às provas de mordidas para verificar a adequação do encaixe das próteses.

Verifica-se que o último atendimento à consumidora ocorreu em
11/08/2022
, e a fornecedora alega em contestação que não havia finalizado a implantação das próteses, pois houve divergência no encaixe das mordidas e que aguardava as adaptações para novamente tentar os implantes.

Embora seja plausível a alegação de que ocorrem intercorrências com a moldagem de próteses dentárias, que acabam precisando de ajustes, no caso,
transcorridos cerca de quatro meses desde o último atendimento
, a consumidora precisou recorrer ao Procon para obter uma resposta da fornecedora e uma proposta de finalização dos serviços odontológicos.

Em defesa nos autos, a recorrida não justificou a demora para os alegados ajustes das próteses dentárias, apesar de ter ciência da angústia de um consumidor que aguarda ansiosamente a prestação dos serviços quanto se trata de tratamento dentário.

Somado a isso, verifica-se que o contrato de prestação de serviços, juntado com a contestação, contém cláusulas que penalizam o consumidor pelo atraso no pagamento ou pela inobservância das orientações que forem sendo prestadas pelo profissional que lhe atende, porém, não dispõe sequer de um prazo razoável para finalizarem os serviços ou penalidades para a fornecedora que não o cumprir de forma justificada.

Nesse cenário,
quanto ao pleito indenizatório
, após analisar detidamente os autos, vejo que merece acolhimento a pretensão recursal, pois a fornecedora teve tempo suficiente para concluir os serviços e não apresentou provas de que a consumidora esteve cientificada das razões do atraso.

Verifico pelo arcabouço fático e probatório contido nos autos que a demandante, na expectativa de melhora de sua condição de saúde, realizou contratação de serviços estéticos odontológicos, frustrando-se após quatro meses de expectativa, por desídia da empresa contratada para a realização do serviço.

É cediço que a saúde bucal tem importância para o funcionamento dos demais sistemas orgânicos e que deve ser observada para a promoção da qualidade de vida. Entretanto, é serviço de valor econômico significativo e que parte considerável da população sequer tem acesso e possibilidade financeira para arcar com seus custos.

A demandante, pessoa simples que afirma ser e que se verifica pelos meandros da lide, com objetivo de promover seu bem-estar, dentro de suas possibilidades, contratou os serviços e adimpliu as parcelas propostas com regularidade. Todavia, não obteve a contrapartida esperada, o que deve ser considerado.

Sob tal ótica, entendo configurado o dano moral, pois a prestação de serviço a que se propôs o demandado restou frustrada, ultrapassando o mero dissabor, o que gera o direito ao ressarcimento por meio da indenização de natureza extrapatrimonial, protegido conforme disposto no inciso VI do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor. [...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Já com relação ao valor a ser indenizado a título de danos morais, entendo que adequado e razoável estipular em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois condizente com seu caráter punitivo e pedagógico, sem causar enriquecimento ilícito à demandante e que repara os danos sofridos, constrangendo ainda o causador do dano a reiterar na atitude de cunho prejudicial. Levando-se em consideração, ainda, que a proposta ofertada pela fornecedora junto ao Procon para comparecimento da recorrente em uma consulta não foi cumprida por desídia da autora que não aguardou o seu horário agendado. Apesar de alegar que lhe foi negado o atendimento na clínica, não provou suas alegações.

Em relação à restituição de valores
, a autora pleiteia a quantia de R$ 509,28 relativa às quatro parcelas pagas junto ao cartão de crédito. Sobre isso, questiona a fornecedora requerida que deve ser abatido R$ 700,00 de eventual restituição, visto que se referem aos serviços prestados.

Ocorre que, verifica-se da ficha de procedimentos executados que todos são relativos e pretéritos à colocação das próteses, como moldagem e provas inferiores e superiores, e que, sem a finalização do implante, não se justifica o pagamento pela recorrente desses serviços. Razão pela qual não merece acolhimento o pedido de abatimento de valores e procede o pedido de restituição formulado pela parte autora.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente para, no mérito, lhe
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença
JULGANDO PROCEDENTES

os pedidos de restituição e indenizatório

e
CONDENAR
a recorrida SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA a restituir a quantia de R$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos) e a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, ambos com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)